Tribunal: TJDFT
Processo: 0717940-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS E CAPTAÇÃO DE CLIENTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. ENVIO EXCESSIVO DE MENSAGENS DE TEXTOS. CONDUTA VEXATÓRIA E INCONVENIENTE. ABUSO DE DIREITO. ARTIGOS 186 E 187 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida na ação de conhecimento (no 0703386-56.2022.8.07.0001, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela segunda ré, para determinar que a parte autora se abstenha de praticar atos extrajudiciais de cobranças indesejadas. 1.1. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissão de agenciamento de negócio, por parte dos autores, ora agravantes, em favor dos réus, para prestação de serviços de assessoria e consultoria tributária, no valor de R$ 1.102.568,20. 1.2. Neste recurso, o agravante pede a reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela segunda ré, para determinar que a parte autora se abstenha de praticar atos extrajudiciais de cobrança.

2. Configura ato ilícito, em sua modalidade “abuso de direito” (art. 187 do Código Civil), a conduta de empresa de cobrança que efetua cobrança de dívidas de terceiros, em que o consumidor não tenha vinculo negocial, mediante excesso de mensagens de textos e ligações telefônicas. 2.1. Nota-se que o agravante promovia cobranças para pessoas que não firmaram contrato formal, como a esposa do devedor, além de diversas notificações e mensagens. 2.2. Considerando que a presente ação judicial já foi ajuizada e que discute os débitos objeto dos contratos, não há motivos para manter as cobranças extrajudiciais, ainda mais da forma e constância afirmadas pelo próprio agravante em seu recurso. 2.3. Deve-se noticiar, de logo, que não configura ato ilícito, por si só, as ligações efetuadas da pessoa jurídica para o consumidor com o qual busca informação de um terceiro, com o fim de buscar o adimplemento de seu crédito. 2.4. Neste sentido, importante consignar que cobrança por terceiros, mensagens de texto, notificações diversas em excesso, pode sim configurar cobrança vexatória.

3. Precedente: “2. Configura ato ilícito, em sua modalidade "abuso de direito" (art. 187 do Código Civil), a conduta de empresa de cobrança que efetua cobrança de dívidas de terceiros, em que o consumidor não tenha vinculo negocial, mediante excesso de mensagens de textos e ligações telefônicas, pelo período superior a 3 anos. 3. A cobrança de dívida de terceiro durante período significativo de tempo (mais de 3 anos) é vexatória, de modo a ultrapassar o mero dissabor do cotidiano, o que é capaz de gerar o direito à indenização por danos morais. (...) (07188710420198070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 13/10/2020).

4. Ainda que esta via recursal não seja o meio processual adequado para a análise da existência ou não de cobranças vexatórias pelos credores, a decisão agravada não merece reparos, já que visa apenas evitar que as cobranças fora do processo judicial se perpetuem, ainda mais considerando que a lide está sendo debatida judicial.

5. Agravo de instrumento improvido.